Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706030-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIETE MOREIRA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (0765099-21.2021.8.07.0016, id 124381159). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR